Tribunal: STF
Processo: RE 1409392
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR ANISTIADO. ALTERAÇÃO DE REGIME JURÍDICO. READMISSÃO OCORRIDA HÁ MAIS DE DEZ ANOS. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À VINCULAÇÃO AO CONCURSO PÚBLICO. PRECEDENTES DO STF. SENTENÇA MANTIDA.



    (...)



    5. Insta registrar que, in casu, trata-se de alteração da condição do anistiado advinda da transmudação de celetista para estatutário, e não de relação de trato sucessivo.



    6. Verifica-se a ocorrência da decadência administrativa, porquanto apenas no ano de 2016 a Administração Pública veio promover a revisão do ato de reintegração do anistiado ao serviço público, datado de 2005, ou seja, já passados 10(dez) anos, muito além, portanto, do prazo concedido para a Administração anular seus atos, conforme previsão do Art. 54, da Lei n. 9.784/1999. 



    7. A Súmula 473 do STF reza que: "A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial". 



    8. A Lei 9.784/1999, a qual discorreu sobre o prazo decadencial para a Administração Pública rever seus próprios atos quando decorram efeitos favoráveis aos destinatários, dispôs que: "Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. § 1o No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. § 2o Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato." 



    9. O autor foi reintegrado ao quadro do Ministério da Educação em 2005, e a revisão dos termos do ato de anistia pela Administração apenas se deu em 2016, com a instauração de procedimento administrativo, quando o interessado tomou ciência da referida determinação geral do TCU. 



    10. Vê-se, portanto, que houve o transcurso do prazo decadencial para a Administração Pública rever o ato que enquadrou o servidor no regime estatutário, e por essa razão, deve ele ser mantido nesse regime, com os direitos inerentes ao cargo no qual foi enquadrado a partir de seu efetivo retorno à atividade. 



    11. "Transcorridos mais de cinco anos entre o reconhecimento do vínculo estatutário pela Administração Pública e a respectiva retificação para o regime celetista, deve-se reconhecer a decadência administrativa, nos termos do art. 54 da Lei 9.784/99. De acordo com a jurisprudência do STJ, a edição de atos de cunho genérico e impessoal não é suficiente para interromper o prazo decadencial. Por isso, o Parecer Vinculante da AGU JT-01, de 31/12/07, não pode ser considerado como marco interruptivo da decadência, uma vez que traduziu orientação geral a respeito dos servidores anistiados pela Lei 8.878/94, nada dispondo sobre a situação concreta do impetrante.(...) Na espécie, o impetrante deve ser mantido no regime estatutário, com os direitos inerentes ao cargo no qual foi enquadrado a partir de seu efetivo retorno à atividade."(STJ, 1ª Seção, MS 21595, Rel. Ministro Og Fernandes, DJE:01/06/2015) 



    12. "Acerca da decadência e do direito de a Administração rever a transposição em tela, cumpre observar que o servidor foi enquadrado no regime estatutário, por ato unilateral da Administração, tendo referida condição perdurado por quase 14 anos, até a superveniência da determinação do TCU. Na hipótese, a Administração deixou transcorrer o prazo de mais de cinco anos entre o reconhecimento do direito do servidor ao regime jurídico único e o respectivo ato de retificação, pelo que resta evidenciada a decadência administrativa, nos termos do art. 54 da Lei 9.784/99. Apesar de o Tribunal de Contas da União, como órgão auxiliar do Legislativo Federal, ter atuado na área que lhe é reservada no tocante ao controle da legalidade administrativa, tal fato não o dispensa de observar a regra preconizada na Lei nº 9.784/99, mais especificamente o art. 54, que trata do instituto da decadência. É de ressaltar que, caso o autor, à época, não tivesse sido excluído da Administração de forma arbitrária, teria sido contemplado com a referida transposição, com seu emprego transformado em estatutário por força do artigo 243, da Lei nº 8.112/90. Deve, portanto, ser tratado em condições de igualdade com aqueles que tiveram o curso normal em sua vida funcional e que passaram para a condição de estatuário."(TRF5, 4ª T., PJE 0810527-35.2017.4.05.8300, Rel. Des. Federal Rubens de Mendonça Canuto Neto, Data da assinatura: 09/07/2021) 



    13. "É bem verdade que o STF considerou possível que a Administração Pública reveja os atos administrativos mesmo depois de decorrido o prazo legal de cinco anos, desde que constatada flagrante inconstitucionalidade. Todavia, no caso concreto, além de se reconhecer a inexistência de má-fé por parte do beneficiado, a abertura do Processo Administrativo de anulação/revisão ocorreu apenas mais de 10 (dez) anos após a sua reintegração, de modo que deve ser reconhecida a decadência do direito, em conformidade com o artigo 54, da Lei nº 8.112/90, sob pena de violação do princípio da segurança jurídica."(TRF5, 3ª T., PJE 0808501-82.2017.4.05.8100, Rel. Des. Federal Rogério de Meneses Fialho Moreira, Data da assinatura: 23/06/2021) 



    14. Insta destacar que, embora o Juízo singular tenha entendido se tratar de sentença que estaria sujeita à remessa oficial, não se vislumbra a configuração de tal hipótese, nos termos do art. 496 do CPC/15, o que enseja o seu não conhecimento.



    15. Remessa oficial que não se conhece. 



    16. Apelação desprovida. Honorários recursais fixados em R$ 200,00 (duzentos reais), ex vi do art. 85, § 11, do CPC/2015.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente